Tribunal: TJDFT
Processo: 0737230-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737230-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUGENIO PIO COSTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” (ID 35752681) apresentado pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL contra o acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DETRAN. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB, ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. ART. 277 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos note-se que o agente lavrou o auto de infração com fulcro no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê acerca de: “ dirigir sob influência de álcool “. Ocorre que não foi lavrado o auto de constatação de embriaguez, nem mesmo fora aferida a suposta embriaguez por outro meio de prova, o que é exigido pelo artigo 277 do CTB e pela Resolução 432/2013 do CONTRAN. Na época em que o fato se deu, em 05.09.2014, era obrigatória a lavratura de auto de constatação, 2. Ademais, note-se que o Detran sequer ouviu as testemunhas arroladas no auto para confirmar os fatos, bem como era obrigação do argente de proceder conforme a norma vigente à época que obrigava a preencher o auto de constatação. 3. A sentença vergastada não atentou para a Resolução 432/2013 do CONTRAN, a qual tem força normativa ante os Órgãos de Trânsito. O descumprimento da mencionada Resolução é suficiente para o cancelamento do auto de infração, 4. Recurso conhecido e provido para reformar para reformar a sentença e declarar a nulidade do auto de infração lavrado pelo DETRAN/DF sob o número S002121961 e de todos os seus efeitos, determinando o ressarcimento da quantia paga indevidamente no importe de R$ 1.532,30 (mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta centavos), corrigida a partir do efetivo desembolso pelo IPCA-E, a partir do pagamento, acrescido de juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. A partir dela, a correção do valor devido pela Fazenda Pública será pela SELIC, acumulada mensalmente. 5.Sem custas e honorários, porquanto não há recorrente vencido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator, MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO - 1o Vogal e GISELLE ROCHA RAPOSO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Juiza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MAIORIA, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 29 de Abril de 2022 Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator.” A Autarquia sustenta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul em relação à 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Alega que os referidos juízos têm entendimento de que a recusa ao teste do etilômetro, desde o advento da Lei n. 11.705/08 (com a redação do § 3o do artigo 277 da Lei n. 9503/97), por si, dá ensejo à aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, além das medidas administrativas de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo. No entanto, esta 2a Turma Recursal do Distrito Federal entendeu pelo afastamento do § 3o do artigo 277 do CTB, entendendo que a recursa do condutor ao etilômetro não é suficiente para autuação do infrator. Aduziu que resta configurada a controvérsia, bem como o acúmulo de ações que versam sobre a presente matéria, em que infratores, na mesma situação em outros estados da federação, foram punidos. Requer que seja dato efeito suspensivo ao presente incidente, paralisando para ulterior análise todos os processos que direta ou indiretamente questionam a lavratura de auto de infração de trânsito baseado no § 3o do artigo 277 do CTB, notificando as turmas recursais e os juizados especiais de fazenda pública. Também requer o provimento do presente incidente para reformar os julgados em sentido contrário, para àqueles cuja matéria ainda não transitou em julgado, pela legalidade da lavratura dos autos de infração baseados no § 3o do artigo 277 do CTB, em que a simples recusa do infrator configura a infração. A parte contrária se manifestou (ID 37312375) requerendo a manutenção da interpretação do acórdão recorrido. Relatei. Decido. Trata-se de aparente hipótese de interpretações divergentes à Lei Federal dadas por Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de diferentes Estados (art. 18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009). O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, para a sua concessão no âmbito dos Juizados Especiais deve ser comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando demonstrada hipótese que excepcione a regra geral, como é o caso dos autos, tal pleito é incabível. Diante do exposto, admito o processamento do pedido de Uniformização e determino o seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, para os devidos fins, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2022 16:13:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator